Tribunal: TJSP
Processo: 1037464-71.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931533
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1037464-71.2019.8.26.0100/50000, da Comarca
de São Paulo, em que é embargante MARIA ODILA LEITE DA SILVA
DIAS,
são
embargados
BRADESCO
SAÚDE
S/A
e
QUALICORP
ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037464-71.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 4.984 – ml
2
Embargos
de
Declaração
Cível
1037464-71.2019.8.26.0100/50000
Embargante: Maria Odila Leite da Silva Dias
Embargdos: Bradesco Saúde S/A e Qualicorp Administradora de
Beneficios S.A
Voto no 4.984
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA
DE CONTRADIÇÃO – QUESTÃO APRECIADA NOS LIMITES
DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.022, INCISOS I, II E
III, DO CPC – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam-se de embargos de declaração, opostos pelo apelado
BRADESCO SAÚDE S/A, contra o acórdão de fls.
562/567,
argumentando que o aresto é contraditório, pois reconhecera a licitude
das cláusulas de reajuste por sinistralidade e por VCMH, mas, afastara,
contudo, a majoração imposta ao contrato da embargante, em razão da
falta de comprovação de cálculo atuarial que justificasse o percentual de
aumento; tal majoração obedece os ditames do contrato, sendo
previamente comunicada à ANS; não há justificativa para aplicação dos
índices direcionados aos planos de saúde individuais e familiares; neste
sentido se posicionou o E.STJ; o acórdão exercera ingerência indevida
no contrato celebrado entre empresas, violando-se dispositivos legais,
além de ter usurpado a competência da ANS, pois somente a ela cabe
normatizar as disposições da lei 9.656/98.
Requer o acolhimento dos embargos, reformando-se o julgado
embargado. Ou, não sendo este o entendimento, pugna pelo
enfrentamento da questão à luz dos seguintes dispositivos, sob pena de
violação do artigo 1.022 do Código de processo Civil: art. 16, XI, da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037464-71.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 4.984 – ml
3
9.656/98; os art. 478 e 479 do CC/2002; o art. 6o, III, do CDC; e os
arts. 1o, 4o, VII, XVII, XVIII e XXIII da Lei 9.961, de 28.1.2000.
É o relatório.
Os declaratórios não merecem acolhimento.
Prescreve o art. 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo
Civil, que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento.
Nesse âmbito legal, não se vislumbra qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no aresto embargado, pois,
as questões suscitadas pela embargante foram suficientemente
apreciadas pelo Colegiado.
Ora, ainda que se repute desnecessária a chancela da ANS
sobre reajustes anuais estabelecidos entre seguradora e representante
de entidades de classe como no caso em exame, no qual a QUALICORP
representa os associados da AFPESP, é fato, por outro lado, que é
imprescindível se justificar, por pareceres ou cálculos atuariais, o
percentual aplicado com essa finalidade, não se desincumbindo, a
seguradora, de encargo probatório que lhe era exclusivo, não anexando
qualquer documento nesse sentido.
Desta forma, uma vez que o embargante não apresentara
situação específica condizente que se vislumbre qualquer contradição,
obscuridade ou omissão no aresto embargado, revela-se nos
declaratórios a pretensão de se rediscutir matéria de mérito,
insuscetível de ser realizada através dessa estreita via recursal,
registrando-se, em arremate, que a atribuição de efeitos infringentes
aos embargos declaratórios, como almejado por ela, somente ocorre em
face de vício ou erro material evidente. E esse não é o caso dos autos.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que ”os embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037464-71.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 4.984 – ml
4
declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a
afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se
registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. Essa modalidade recursal
só permite o reexame do acórdão embargado para o específico efeito de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador que, afastando as situações de obscuridade, omissão ou
contradição, complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Revelam-
se incabíveis os embargos de declaração quando, inexistentes os vícios
que caracterizam os pressupostos legais de embargos (CPC, art. 535),
vem esse recurso, com desvio de sua específica função jurídico-
processual, a ser utilizado com a indevida finalidade de instaurar uma
nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal."
(STF; RE 173.459/DF; Rel. Min. CELSO DE MELLO; RTJ 175/315).
Cabe ainda salientar, conforme pronunciamento do Superior
Tribunal de Justiça, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta,
pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para
a composição do litígio” (STJ, AI no 169.073/SP; Rel. Min. JOSÉ
DELGADO).
Diante do exposto, por meu voto, REJEITO os embargos, nos
termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica